Tribunal: STF
Processo: RE 188703
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   CRIMINAL.  CONDENADO  QUE
REQUER  DESISTENCIA  DO  RECURSO  INTERPOSTO  PELO  DEFENSOR  DATIVO.
GARANTIA DA AMPLA DEFESA.
         O  conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto
a  interposição de  recurso, resolve-se,  de modo  geral, em favor da
defesa  tecnica, seja  porque tem  melhores  condições de  decidir da
conveniencia  ou  não  de  sua  apresentação,  seja  como  forma mais
apropriada de garantir o exercício da ampla defesa. Precedentes.
         Prescrição  da pretensão  punitiva a  operar em beneficio do
réu.